Tribunal: TJSP
Processo: 1138278-23.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pedido de cobertura de tratamento home care nos moldes prescritos pelo corpo clínico que assiste a beneficiário.

Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade da Súmula 90 na espécie. Escolha do tratamento adequado deve ser feita pelo médico que assiste ao beneficiário e não pelo plano

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pedido de cobertura de tratamento home care nos moldes prescritos pelo corpo clínico que assiste a beneficiário.

Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade da Súmula 90 na espécie. Escolha do tratamento adequado deve ser feita pelo médico que assiste ao beneficiário e não pelo plano de saúde. R. sentença mantida. Recurso improvido.